Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO CUSTEADO EXCLUSIVAMENTE PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO PLANO APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DIAS APÓS A INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quando presente o perigo de dano reverso, consubstanciado em conduta apta a causar mais danos à paciente do que ao plano de saúde, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e Dignidade da Pessoa Humana, o pedido do plano de saúde de manutenção da cobertura condicionada à cobrança do beneficiário de prêmios mensais, antes suportando exclusivamente por seu empregador, deve ser indeferido.

2. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, sopesados os interesses econômicos do plano de saúde em oposição ao Direito à Saúde e Vida do paciente.

3. Recurso conhecido e não provido.